Tribunal: TJDFT
Processo: 0703156-09.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se as apelantes devem ser condenadas ao pagamento de compensação dos danos morais alegadamente experimentados pela apelada.
2. O inadimplemento, isoladamente, de obrigação negocial, não dá ensejo à ocorrência de dano moral, salvo diante das circunstâncias excedem o mero descumprimento e alcancem a esfera jurídica extrapatrimonial do consumidor. 2.1. Aplicabilidade da regra prevista no art. 475, in fine, do Código Civil.
3. Recurso conhecido e provido.